Tribunal: STF
Processo: RE 107745
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO TEREM SIDO
VENTILADOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OS DISPOSITIVOS CUJA VIGENCIA
TERIA SIDO NEGADA E POR NÃO ESTAR CONFIGURADO DISSIDIO NA
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.